Tribunal: STF
Processo: ARE 1451626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO INTERNO — Decisão monocrática — Inteligência do art. 557, do CPC — Possibilidade, independentemente de outros pressupostos — Decisão que observou os estritos termos do art. 557 do Código de Processo Civil — Ausência de vício a ser sanado na decisão agravada — Decisão mantida —Recurso improvido” (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal e pela ausência de contrariedade à previsão da al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 27). 



    4. Os agravantes alegam que “o pedido versa sobre retroação de lei posterior cujos artigos foram declarados inconstitucionais, justamente por retroagirem para alcançar situação jurídica consolidada representada pelo índice de reajuste incorporado ao funcionalismo municipal à época do fato gerador” (fl. 7, e-doc. 30). 



    Anotam que “a Municipalidade, através de sua conduta, acarretou redutibilidade dos vencimentos dos autores, em evidente afronta ao artigo 37, XV, da Carta da República, bem como ao artigo 92, III, da Lei Orgânica do Município” (fl. 7, e-doc. 30). 



    Sustentam que, “conforme exaustivamente exposto, em 14 de fevereiro de 1995 todas as condições essenciais para a concessão do reajuste devido aos autores estavam satisfeitas, bastando apenas a publicação da respectiva Portaria Intersecretarial, capaz de dar publicidade das Receitas Correntes do Município, com o apontamento do montante gasto com pessoal e respetivos encargos realizado no mês de Janeiro de 1995, exercitando ainda a fórmula constante do decreto 27.574 de 27.12.88, para se chegar ao percentual de reajuste, como, aliás, vinha sendo praticado automaticamente mês a mês” (fl. 8, e-doc. 30)



    Afirmam que, “entender que sendo funcionário público que ingressara após os referidos meses, ou a qualquer título seja, não seja detentor do direito, não tenha interesse postulatório, ou ainda, não tenha o direito ao apostilamento como manda a lei é afrontar o próprio direito” (fl. 9, e-doc. 30).



    Asseveram que “a extinção do feito com relação aos ora agravantes tornou-se por demais injusta, restando somente aos mesmos baterem às portas desta Colenda Corte, conforme lhes faculta o artigo 102, III, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, para que o V. Acórdão seja modificado, por estar eivado de inconstitucionalidade” (fl. 14, e-doc. 30).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RETRATAÇÃO - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei n. 11.960/09 para questões não tributárias - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica - Julgamento do mérito do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n° 870.947/SE - TEMA 810,do STF, e TEMA 905,do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 - Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei n. 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960109 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e ao Tema 810, do STF, com aplicação da Lei n. 11.960/09, mantendo-se, no mais, o v. acórdão” (fl. 2, e-doc. 72).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “A decisão recorrida, ora mantida, é do seguinte teor: ‘Ação de rito ordinário ajuizada por servidores públicos municipais em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, visando a condenação da ré a recalcular seus vencimentos relativos ao mês de fevereiro de 1995, com a devida repercussão remuneratória posterior a esta data nos termos das Leis Municipais ns. 10.688/88 e 10.722/89, bem como o recebimento dos valores atrasados devidamente corrigidos, e com observação da prescrição quinquenal.



    A r. sentença de fls. 340/344, cujo relatório se adota, extinguiu a ação sem resolução do mérito em relação a alguns dos autores, pois, reconhecida a falta de interesse de agir, já que ingressaram no serviço público após fevereiro de 1995, e, quanto ao autor Sérgio, extinguiu sem resolução do mérito, reconhecendo aocorrência de litispendência ou coisa julgada. Além disso,quanto aos demais autores, extinguiu a ação com resolução do mérito, por reconhecer prescrito o respectivo direito.



    Cumpre ressaltar que intocada a sentença no que diz respeito à extinção do feito com relação aos co-autores: Telma Regina Risso, Fernando Olinto Andreasi, Sulaila Corre a Mariano, Rubens Martins Vieira, Maria Aparecida Santiago Maia, Edson Roberto Leite, Iracema Natalina Sartori e Maria Eluzia dos Santos, que ingressaram no quadro de funcionários do Município réu após o advento da Lei ora discutida.



    Os argumentos utilizados pelos coautores não prosperam, pois é óbvio que se eles não eram servidores à época da Lei, e, com isso, mostra-se cristalino que não possuem o direito perseguido nestes autos.



    Reporto-me às razões contidas na r. sentença guerreada, nada mais devendo ser acrescentado,mormente quanto a alegada ofensa ao principio da isonomia. (...)



    Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso dos autores, com base no art. 557, par. 1º, do CPC, para:a) manter a extinção decretada por falta de interesse de agir aos co-autores: (...).



    b) manter a extinção da ação sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência ou coisa julgada em relação ao autor Sérgio Vitor Preza (art.267, V, CPC), pois quanto a autor Loide de Jesus Santos Vergara, a ação já havia sido julgada extinta (fl. 310);



    c) e, quanto aos demais coautores, julgar a ação procedente, reformando neste aspecto a r. sentença, afim de determinar a aplicação das Leis Municipais ns. 10.688/88 e 10.722/89 para apuração do reajuste devido em fevereiro de 1995, com a aplicação dos valores reais nos vencimentos, sem a incidência das compensações previstas na Lei n. 11.722/95 e 12.397/97, somente em relação aos autores que já se encontravam admitidos por ocasião da vigência das primeiras legislações, bem como condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas, atualizadas desde o vencimento de cada parcela (correção monetária), respeitada a prescrição quinquenal (conforme pedido inicial’” (fls. 3-13, e-doc. 14).



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, 37, § 6º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.553-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS – LEIS NºS 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 E 12.397/97 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ÍNDICES APLICÁVEIS, COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 632.767-RG/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.063.989-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.11.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010. Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 629.595-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2014).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 556.262-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2013).



    7. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos dos agravantes. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora